Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Rejeita-se preliminar de julgamento extra petita ou citra petita, uma vez que o pedido deve ser apreciado com base na interpretação lógico-sistemática da petição inicial, levando em conta a argumentação feita em seu todo. Ademais, não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
3. O art. 489, § 1o, VI, do CPC, segundo o qual, não se considera fundamentada a decisão judicial que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
4. Se demonstrado nos autos que o cedente de direitos não detém a propriedade de determinado imóvel, mas tão somente o direito de adquiri-lo por meio de compra e venda direta e após o pagamento do preço, não faz jus o cessionário à adjudicação compulsória do bem para seu nome sem antes cumprir os termos do negócio jurídico de compra e venda.
5. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
6. Apelação conhecida e não provida.